Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726937-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução (PJe no 0031874-43.2014.8.07.0001) ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA IONARA BEZERRA DA SILVA, indeferiu pedido de novas pesquisas nos sistema informatizado SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 28394298, pp. 01/07), o agravante sustenta, em síntese, que o juízo singular indeferiu a realização de consulta de ativos financeiros pelo novo sistema SISBAJUD sob o argumento de que seria mera reiteração injustificada, sem comprovação de alteração patrimonial da Agravada, de modo a autorizar renovação da penhora on-line, independentemente do lapso de tempo desde a última tentativa. Argumenta que tal entendimento encontra óbice na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que possui entendimento consolidado de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável, fato esse que, por si só, motiva renovação das consultas. Cita precedentes desse Eg. TJDF. Alega que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo face a iminência de retorno dos autos ao arquivo e em razão da contagem do prazo prescricional. Vindicando a presença dos pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a liminar negada na origem e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja deferida nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Preparo comprovado (ID 28394303, p. 01). É o relatório DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 28394302, p. 02): “O procedimento executivo foi suspenso em razão da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos o art. 921, III, do CPC. Ademais, já constam dos autos pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo para localização de bens. Ocorre que o art. 921, § 3°, do CPC autoriza o retorno da marcha processual quando forem encontrados bens penhoráveis, o que não significa a reiteração de diligências sem elementos concretos de plausibilidade e efetividade da medida pleiteada. Nesse sentido, a parte exequente requer a reiteração da pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Assim, indefiro o pedido de ID 97598227. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 29169494”. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de renovação de pesquisas nos sistemas de informações ao Judiciário - SISBAJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada. O alegado risco de dano consiste na iminência de retorno dos autos ao arquivo, o que, respeitando o esforço argumentativo da parte agravante, não representa relevância como requisito autorizativo para concessão da tutela de urgência pretendida, à luz da normativa vigente. Em linha de princípio, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora